Tribunal: TJMT
Processo: 1015695-62.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015695-62.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), NIZE ASVOLINSQUE PEIXOTO - CPF: 355.942.921-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 01/02/2024 A 07/02/2024, À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRCIO VIDAL).

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – IMPEDIMENTO RELATOR – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – PROCURADORA DO ESTADO – PARENTE CONSANGUÍNEA DE 2º GRAU – ARTIGO 144, III, DO CPC – NULIDADE ACÓRDÃO – RECURSO CONHECIDO.

Configurada umas das hipóteses de impedimento previstas no artigo 144 do CPC, o reconhecimento pode se dar de ofício, pois se trata de matéria de ordem pública.

O impedimento do julgador é um vício insanável e os atos decisórios por ele praticados nos autos são nulos de pleno direito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nize Asvolinsque Peixoto, contra o acórdão, proferido por esta Turma que, à unanimidade, julgou improcedente a ação rescisória por ela ajuizada.

A Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, sob a alegação de existência de omissão, porque, segundo alega, o que foi trazido na petição inicial não foi efetivamente enfrentado.

Sustenta que o acórdão rescindendo foi prolatado em Mandado de Segurança, que versava sobre diferenças salariais, matéria de natureza alimentar sujeita às regras do artigo 15, da Lei n. 5.478/68 e não do artigo 9º, do Decreto 20.910/32.

Afirma que o não enfrentamento da regra disposta no artigo 505, I, do CPC, configura omissão no julgado, pois a petição inicial descreveu o descumprimento
INTEGRAL
DA ORDEM MANDAMENTAL,
confirmada em sentença meritória já transitada em julgado, caracterizando assim, o trato sucessivo do descumprimento, cujo prazo renova-se mês a mês, inocorrendo assim a alegada prescrição, e por óbvio, inaplicabilidade do prazo do art. 9º do Decreto 20.910/32.

Pugna pelo prequestionamento dos efeitos decorrentes do não cumprimento da determinação contida em sentença de mérito
que confirmou ordem mandamental em matéria de diferenças salariais cuja natureza é alimentar, fazendo assim coisa julgada material, cujo descumprimento, nos termos do inciso I do art. 505 CPC, além de caracterizar trato sucessivo, por se renovar mês a mês.

Dessa feita, requer o acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados.

O Recorrido apresentou contrarrazões, nas quais rebate a argumentação esposada e, ao final, pugna pela rejeição dos embargos de declaração (id. 113062988).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Nize Asvolinsque Peixoto opõe embargos de declaração contra o acórdão proferido por esta Turma que, à unanimidade, julgou improcedente a ação rescisória por ela ajuizada.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Importante destacar que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Pois bem.

Da análise do recurso interposto, verifica-se a existência, no caso, de barreira insuperável, antes não observada, que impede este julgador de permanecer no julgamento desta causa, inclusive, que gera nulidade absoluta do acórdão embargado.

Vê-se que a Procuradora do Estado, signatária das contrarrazões deste recurso, é a
Dra. Débora Letícia Oliveira Vidal
, minha irmã, a mesma que subscreveu a contestação de id. 113056498.

Desta feita, diante dessa circunstância estou absolutamente impedido de praticar qualquer ato decisório na ação rescisória, o que traz como consequência necessária a declaração de nulidade do Acórdão embargado (id. 196109196).

Sabe-se que as hipóteses de impedimento elencadas no artigo 144 do Código de Processo Civil (CPC) são tidas como matéria de ordem pública e podem ser conhecidas a qualquer tempo, até mesmo, de ofício pelo julgador e, quando configuradas, enseja a nulidade de todos os atos decisórios praticados pelo Magistrado impedido.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. JUIZ IMPEDIDO DE ATUAR NO PROCESSO EM QUE SUA CÔNJUGE PROFERIU DECISÃO. ARTIGO 147 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPEDIMENTO RECONHECIDO. EXCEÇÃO PROCEDENTE.

1. O impedimento configura-se como uma objeção processual, que deve ser conhecida, até mesmo de ofício e a qualquer tempo, e que impõe a substituição de magistrado no feito em que a hipótese se verifica. Os atos de magistrado impedido são considerados nulos de pleno direito. 2. In casu, a Juíza Federal Marília Gurgel Rocha de Paiva e Sales, enquanto substituta na 3ª. Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas, conheceu da ação civil pública nº. 10873-38.2016.4.01.3200, prolatando decisão acerca da indisponibilidade dos bens dos requeridos. Seu cônjuge, no entanto, o também Juiz Federal Ricardo Augusto de Sales, é titular do mesmo Juízo, e, mesmo que ainda não tenha prolatado nenhuma decisão nos precitados autos, como Juiz natural da causa, é esperado que o faça. 3. A dicção do artigo 147 do Código de Processo Civil evidencia a incompetência do Juiz titular, em face de decisão promanada por sua cônjuge, enquanto magistrada substituta no mesmo Juízo: "Quando 2 (dois) ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se escusará, remetendo os autos ao seu substituto legal". 4. Por analogia, confira-se: "Como é cediço, as hipóteses de impedimento descritas no art. 252 do Código de Processo Penal constituem um rol exaustivo, estando expressamente previsto de que o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado seu cônjuge" ( HC 0053462-76.2015.4.01.0000/MG, Terceira Turma, Rel. Juiz Federal Klaus Kuschel (convocado), e-DJF1 de 09/11/2016). 5. Resta evidenciada a incompetência do Juiz Federal Titular da 3ª. Vara da Seção Judiciária do Amazonas, nos termos do art. 147 do Código de Processo Civil, para atuar nos autos da precitada ação pública. 6. Exceção de impedimento julgada procedente. (TRF-1 - EXIMP: 00009687220174013200. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Desembargador Federal Ney Bello. Julgamento: 18/07/2017. Publicação: 28/07/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
IMPEDIMENTO JUIZ - NULIDADE ABSOLUTA DA DECISÃO
.

O impedimento do magistrado para atuar no feito é um vício de enorme gravidade, cujos motivos objetivamente dispostos no art. 144 do CPC ensejam presunção absoluta de parcialidade do julgador, logo, as decisões anteriormente proferidas são nulas. (TJMG. RAI: 10074130049203001. Órgão Julgador: 14ª Câmara Cível. Julgamento: 16/11/2017. Publicação: 24/11/2017). Negritei.

Portanto, tendo em vista a clarividência da circunstância apontada, o reconhecimento, de ofício, do meu impedimento é medida impositiva, assim como a declaração de nulidade do acórdão proferido nestes autos e a determinação de redistribuição do feito.

Forte nessas razões
,
CONHEÇO
do Recurso de Embargos de Declaração para,
com fulcro no inciso III, do artigo 144, do CPC,
dar-me por
IMPEDIDO
,
DECLARAR
a nulidade do acórdão de id. 196109196, por estar eivado de vício insanável, e
DETERMINAR
que se promova
nova distribuição do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024